Tribunal: TJDFT
Processo: 0702427-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CARACTERIZADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré a pagar ao autor, a título de indenização material, a quantia de R$ 796,00 (setecentos e noventa e seis reais) e a título de indenização moral, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrentes de cancelamento de voo.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais, no valor de R$ 796,00 (setecentos e noventa e seis reais) e a título de danos morais, no valor R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Afirmou ter celebrado com a Empresa Aérea requerida contrato de transporte aéreo com a aquisição de passagens aéreas, no dia 22/12/2022, para si e para suas filhas, referente ao trecho Brasília – João Pessoa/PB. Informou que a viagem estava prevista para os dias 21/01/2024 e 28/01/2024, tendo desembolsado o valor de R$ 796,00 (setecentos e noventa e seis reais). Narrou que em 13/01/2023 realizou o preenchimento dos dados dos passageiros, contudo, apesar da vasta notícia no sentido de que a empresa requerida vinha deixando de cumprir com as emissões de passagens aéreas e no sentido de possuir dívida de grande porte, manteve a esperança de que suas passagens poderiam ser emitidas. Noticiou que a empresa requerida simplesmente não emitiu suas passagens e tampouco enviou qualquer tipo de comunicado ou opção para que o requerente soubesse como agir.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela empresa recorrente. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 62024789).
4. Em suas razões recursais, a empresa recorrente discorre acerca da recuperação judicial da empresa. Aduz que realizou todos os esforços para emissão das passagens aéreas da modalidade promo, contudo, diante ao aumento brusco dos pontos requeridos pelas companhias aéreas para emissão das passagens, bem como sua desvalorização, não será possível a emissão das passagens. Discorre acerca da onerosidade excessiva em relação a emissão das passagens e sobre desequilíbrio contratual, defendendo buscar menos onerosa e lesiva para restituição do valor ao consumidor. Aduz que o mero descumprimento contratual não é suficiente para gerar o dever de indenização na esfera extrapatrimonial, inexistindo nos autos qualquer prova no sentido de que a parte autora tenha sofrido dano na esfera ou que tenha havido conduta ilícita por parte da empresa recorrente. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos. Alternativamente, pretende a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais. Destaca a impossibilidade de priorizar o crédito objeto dos autos em desfavor dos demais credores que habilitaram seus créditos nos autos da recuperação judicial.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva, quanto à incidência de dano moral e acerca do valor fixado, bem como da aplicação da legislação acerca da recuperação judicial e falência.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Incontroverso nos autos que houve cancelamento do voo que partiria de Brasília com destino a João Pessoa/PB. O inadimplemento contratual permite a rescisão contratual pelo consumidor, com a restituição dos valores pagos, conforme determinado por ocasião da sentença. A recuperação judicial não obsta o prosseguimento de ações de conhecimento relativa a fatos ocorridos em período por ela abrangido, mas tão somente diz respeito à forma de cumprimento da obrigação de pagar eventualmente aplicada. Eventual habilitação do crédito constituído na presente ação de conhecimento deverá ser objeto de disciplina pelo juízo competente no momento processual pertinente.
8. A existência de reparação por danos materiais não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais. No que tange ao dano moral, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizá-lo. O presente caso não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa), decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano. Ainda que o inadimplemento possa ter causado aborrecimentos e transtornos ao consumidor, não há elementos que indiquem que foram suficientes para atingir atributos de sua personalidade. Observe-se que o próprio requerente informa nos autos que tomou conhecimento de que a empresa não expediria as passagens promocionais com antecedência, não se justificando a esperança de que o contrato em epígrafe seria adimplido tampouco surpresa às vésperas da viagem. Assim, o dano suportado pelo requerente restringe-se à sua esfera patrimonial.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
10. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.